Tribunal: TJMT
Processo: 16732-09.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0016732-09.2019.811.0002

Origem: Juizado Especial Cível Jardim Glória
Recorrente(s): RODNEY ALVES

Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 03/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS
DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO – TEM CONTRATO – PROIBIÇÃO DA REFORMATIO
IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais,
alegando que houve inscrição indevida no valor de R$ 471,87
(quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos), nos
órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente, gerado em tese
pelo contrato no 0252328776.
A parte Recorrida, em contrarrazões, alegou que a restrição é
legítima, juntando, o contrato que deu origem ao débito,
estando este devidamente assinado pelo Autor, acompanhado de
cópia de sua CNH e holerite.
Vejamos a comparação das assinaturas do contrato e do termo de
audiência:

CONTRATO ASSINADO JUNTADO NAS CONTRRAZÕES (MOV.27)

TERMO DE AUDIÊNCIA (MOV. 9)

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar
legalidade do débito e legitimidade da cobrança.
Assim, tenho que a negativação se deu de forma lícita, frente à mora
do consumidor.
Entretanto, considerando que somente a parte Reclamante
recorreu da sentença visando à condenação a título de danos
morais, é impossível a reforma da sentença para pior, sob pena
de reformatio in pejus.
Manutenção da sentença. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente
do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença
for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente
arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que
fixo em R$ 1.500,00, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça
anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2o e 3o CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator